Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. BABÁ. NÃO PRESENCIAL. FORA DO ESTABELECIMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 7 (SETE) DIAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir à autora/recorrida a quantia de R$5.176,39 (cinco mil cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos). O Juízo de origem concluiu que a recorrida agiu dentro dos limites legais quando formulou o pedido de rescisão do contrato dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, fixado no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que antes da assinatura do contrato já teria iniciado os serviços administrativos para a formalização do pacto. Assevera que o contrato teria sido honrado, inclusive com a contratação dos prestadores de serviço para trabalhar na residência da recorrida, já que o objeto contratual seria a consultoria para a contratação de mão de obra doméstica para exercer a função de babá em favor da recorrida. Defende que a devolução integral dos valores na hipótese do arrependimento só se aplicaria na situação em que a execução do contrato não tivesse sido iniciada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 42776850. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Conforme a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
8. Destaco que, nos moldes supramencionados, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados.

9. Da análise detida dos autos, constato que restou incontroverso que a formalização da consultoria para a contratação de mão de obra doméstica para exercer a função de babá na residência da recorrida se deu por intermédio de mensagens do aplicativo whatsapp, email e videoconferência, cujo arrependimento do pacto se deu no prazo de 06 (seis) dias após a assinatura do termo (contratação 17/05/2022, ID. 42776477 e ID. 42776481, direito de arrependimento exercido em 23/05/2022, 42776478 - Pág. 20), sem a efetiva prestação dos serviços de babá em prol da família da recorrida ou eventual contratação de pessoas habilitadas para tanto.
10. Conforme transcrito acima, percebo que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor não estabelece distinções entre os tipos de contratos de prestação de serviços que podem ser objetos do direito de arrependimento, tampouco se eles foram cumpridos ou parcialmente cumpridos durante os referidos 7 (sete) dias, razão pela qual concluo que a rescisão do contrato é medida impositiva devendo as partes retornarem ao “status quo ante”. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1607629, 07002925520228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.